Tribunal: CARF
Processo: 10875.722296/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo, por cerceamento de defesa, o Despacho Decisório que apresenta a descrição do fato ilícito, o enquadramento legal da infração e da respectiva penalidade, com respaldo em adequada instrução probatória, e o contribuinte é validamente intimado de todos os atos praticados no processo.
FASE RECURSAL. INOVAÇÃO DA TESE DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
A manifestação de inconformidade instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, sendo o momento em que o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa, nos termos dos art. 16 e 17 do Decreto n. 70.235/1972. Não se admite, portanto, a apresentação, em sede recursal, de novos fundamentos não debatidos na origem, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa.
360 DIAS DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU DE RESSARCIMENTO, POR FORÇA DO DISPOSTO PELO ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO ESPECÍFICA.
É meramente programática a norma estabelecida pelo artigo 24 da Lei no 11.457/2007, inexistindo a previsão de qualquer sanção em razão de seu descumprimento pela Administração Tributária, a exemplo do reconhecimento tácito do direito creditório especificado no Pedido de Ressarcimento, conforme pretendido pela pessoa jurídica pleiteado.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU DE RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA COM BASE NO ART. 150, § 4o, CTN. IMPOSSIBILIDADE.
O prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150 do CTN deverá ser observado pela Fazenda Pública, no que se refere à constituição do crédito tributário por meio do respectivo do lançamento, contexto em que referido dispositivo não encontra aplicabilidade no exame de Pedidos de Restituição ou Ressarcimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.722296/2012-20
ACÓRDÃO
3102-003.571 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PHIBRO SAÚDE ANIMAL INTERNACIONAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
DESPACHO
DECISÓRIO.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não é nulo, por cerceamento de defesa, o Despacho Decisório que
apresenta a descrição do fato ilícito, o enquadramento legal da infração e
da respectiva penalidade, com respaldo em adequada instrução
probatória, e o contribuinte é validamente intimado de todos os atos
praticados no processo.
FASE RECURSAL. INOVAÇÃO DA TESE DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
A manifestação de inconformidade instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, sendo o momento em que o contribuinte deve aduzir
todas as razões de defesa, nos termos dos art. 16 e 17 do Decreto n.
70.235/1972. Não se admite, portanto, a apresentação, em sede recursal,
de novos fundamentos não debatidos na origem, devendo ser reconhecida
a preclusão consumativa.
360 DIAS DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU DE
RESSARCIMENTO, POR FORÇA DO DISPOSTO PELO ART. 24 DA LEI No
11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO
ESPECÍFICA.
É meramente programática a norma estabelecida pelo artigo 24 da Lei no
11.457/2007, inexistindo a previsão de qualquer sanção em razão de seu
descumprimento
pela
Administração
Tributária,
a
exemplo
do
reconhecimento tácito do direito creditório especificado no Pedido de
Ressarcimento, conforme pretendido pela pessoa jurídica pleiteado.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU DE RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
COM BASE NO ART. 150, § 4o, CTN. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.571 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722296/2012-20
2
O prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150 do CTN deverá ser
observado pela Fazenda Pública, no que se refere à constituição do crédito
tributário por meio do respectivo do lançamento, contexto em que
referido dispositivo não encontra aplicabilidade no exame de Pedidos de
Restituição ou Ressarcimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo em relação aos tópicos intitulados
“Improcedência da glosa de despesas com insumos”, “Improcedência da glosa fundada nos
demonstrativos apresentados” e “Resumo da Apuração”, posto que não foram suscitados na
Manifestação de Inconformidade e não versam sobre matéria de ordem pública, e, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade do despacho decisório e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão proferida pela DRJ:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 1.240/1.249, formalizada com o
propósito de contraditar decisão administrativa exarada por meio de Despacho
Decisório, fls. 1.211/1.226, concernente à Cofins Não Cumulativa – Exportação do
período de apuração 01/01/2006 a 31/03/2006, especificada no Pedido de
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.571 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722296/2012-20
3
Ressarcimento (PER) no 11897.62129.050407.1.1.09-3728, fls. 04/06, em que a
pessoa jurídica requereu crédito no valor de R$ 373.342,08, enquanto a quantia
deferida foi de R$ 118.162,71.
O procedimento adotado na auditoria encontra-se minudentemente apresentado
no acima mencionado ato decisório, tendo as glosas fiscais sido efetivadas em
razão de diversos fatores, a seguir de forma exemplificativa relacionados:
• notas fiscais de aquisição de insumos não apresentadas;
• notas fiscais de devolução de vendas não comprovadas;
• notas fiscais de aquisição de insumos que não geram direito a créditos;
• diferença declarada a maior de serviços utilizados como insumos, apurada na
comparação entre o DACON e o demonstrativo pela empresa apresentado;
• conhecimentos de transporte não apresentados;
• despesas de fretes perante a Transportadora Mamuth Transporte de Máquinas
Ltda, não representativas de fretes em operações de vendas;
• fretes pagos na importação de bens que, por falta de previsão legal, não geram
crédito da contribuição social; e
• despesa de depreciação não comprovadas.
A pessoa jurídica foi notificada em 01/10/12, fl. 1.235, e no dia 31/10/12
apresentou a sua peça contestatória, a seguir tratada.
Da homologação tácita do Pedido de Ressarcimento em razão do transcurso do
prazo de 360 dias para apreciação do documento, nos termos da Lei no
11.457/2007
O processo administrativo fiscal é regulado pelo Decreto no 70.235/1972, que
deixou de fixar prazo máximo para a análise de pedidos formulados pelos
contribuintes.
Ante referida lacuna, foi editada a Lei no 11.457/2007, em que consta expressa
previsão do prazo de 360 dias, contados da data da formulação do pedido, para
que ocorra a sua apreciação pela Administração Pública.
Assim, resta evidente que a RFB tem a obrigação legal de apreciar os pedidos a ela
direcionados em, no máximo, 360 dias, a partir da data do protocolo do pedido.
Trata-se de entendimento acolhido pelo STJ em julgado sob a relatoria do Min.
Luís Fux, proferido no REsp no 1.138.206.
Considerando que a Defendente apresentou o seu Pedido de Ressarcimento em
05/04/07, não resta dúvida da extrapolação do prazo determinado pelo art. 24 da
Lei no 11.457/2007.
Dessa forma, houve o reconhecimento tácito do direito creditório pleiteado.
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.571 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722296/2012-20
4
Da homologação tácita do Pedido de Ressarcimento em razão do transcurso do
prazo de 5 anos contados da data de apuração do crédito para análise
Caso não seja acolhido o entendimento acima exposto, há outra razão que reforça
a impossibilidade de a RFB analisar o crédito.
De acordo com o CTN, à Administração é dado um prazo certo para fiscalizar e
questionar procedimentos adotados pelos contribuintes. Decorrido referido prazo
sem qualquer manifestação das autoridades, os procedimentos são homologados
tacitamente.
Como sabido, a Cofins é um tributo sujeito ao lançamento por homologação, uma
vez que é atribuída ao sujeito passivo a obrigação de antecipar o pagamento, sem
que haja o prévio exame da Autoridades Administrativas. É o que dispõe o caput
do art. 150 do CTN.
Efetuado o lançamento pelo próprio contribuinte, na forma disposta pelo § 4o do
art. 150, CTN, o Poder Público dispõe do prazo de cinco anos para verificar a
exatidão da atividade exercida e para homologá-la.
Uma vez decorrido o prazo decadencial de 5 anos, a contar da data do fato
gerador, sem que a Autoridade o tenha homologado expressamente, ou tenha
efetuado o lançamento de ofício, considera-se definitivamente homologado o
procedimento realizado pelo contribuinte e extinto o crédito tributário.
Como no caso em julgamento foram apurados créditos do período de 01/01/2006
a 31/03/2006, o prazo que a Administração Tributária deteve para analisar a
legitimidade do crédito se esgotou ao final do 1o trimestre de 2011.
Dessa forma, pelo fato da a Requerente ter sido notificada em 01/10/12, o crédito
não poderia ter sido analisado, pois já estava alcançado pela decadência.
Com a adoção desse entendimento, os julgados do CARF pela Defendente
apresentados.
Ainda que se argumente que o prazo de 5 anos começaria a correr apenas na data
da apresentação do Pedido de Ressarcimento, mesmo assim tal prazo também já
teria transcorrido.
Da violação aos princípios da celeridade processual e da eficiência da
Administração Pública
A Constituição Federal vigente, estabelece em seu artigo 37 os princípios
norteadores da Administração Pública, dentre eles os princípios da celeridade e
da eficiência, os quais exigem que a atividade administrativa seja exercida com
presteza, perfeição e rendimento funcional.
Com o advento da Emenda Constitucional no 45/2004, mencionados princípios
passaram a constituir direito e garantia fundamentais, uma vez que foram
incluídos no art. 5o da Carta Magna.
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.571 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722296/2012-20
5
No que se refere a tais princípios, a doutrina dos professores Humberto Ávila e
James Marins.
Uma vez que a Administração Pública deixou de observar os prazos
expressamente previstos nos dispositivos citados na presente Manifestação,
verifica-se, ainda, violação ao princípio da estrita legalidade (art. 150, I, CF).
É o que se tem a relatar.
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza
(CE), por meio do Acórdão no 08-47.125, de 07 de junho de 2019, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
360 DIAS DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU DE
RESSARCIMENTO, POR FORÇA DO DISPOSTO PELO ART. 24 DA LEI No 11.457/2007.
NORMA PROGRAMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO ESPECÍFICA.
É meramente programática a norma estabelecida pelo artigo 24 da Lei no
11.457/2007, inexistindo a previsão de qualquer sanção em razão de seu
descumprimento pela Administração Tributária, a exemplo do reconhecimento
tácito do direito creditório especificado no Pedido de Ressarcimento, conforme
pretendido pela pessoa jurídica pleiteado.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU DE RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA COM
BASE NO ART. 150, § 4o, CTN. IMPOSSIBILIDADE.
O prazo decadencial de que trata o § 4o do art 150 do CTN deverá ser observado
pela Fazenda Pública, no que se refere à constituição do crédito tributário por
meio do respectivo do lançamento, contexto em que referido dispositivo não
encontra aplicabilidade no exame de Pedidos de Restituição, de Ressarcimento ou
de Declarações de Compensação, cujo prazo para a homologação tácita é definido
por norma distinta, no caso o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL, EFICIÊNCIA E
LEGALIDADE. INVALIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A simples inobservância do prazo de 360 dias determinado pelo art. 24 da Lei no
11.457/2007 não tem como consequência a invalidade do ato administrativo pela
pessoa jurídica contestado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, trazendo, em apertada síntese, os
seguintes pontos para defender a reforma da decisão:
- Nulidade do despacho decisório;
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.571 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722296/2012-20
6
- Improcedência da glosa de despesas com insumos;
- Improcedência da glosa fundada nos demonstrativos apresentados;
- Complementarmente, descumprimento de prazos para a análise do Pedido de
Ressarcimento – PER;
- Ao final, requer seja provido o Recurso Voluntário e reconhecido o crédito
tributário pleiteado, homologando-se as compensações a ele vinculadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar o
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Preliminar de nulidade do despacho decisório
A Recorrente defende preliminarmente a nulidade do despacho decisório sob o
fundamento de cerceamento do direito defesa.
Inicialmente, cumpre destacar que a presente preliminar não foi arguida na
Manifestação de Inconformidade. Contudo, por se tratar de matéria de ordem pública, passo a
apreciá-la.
Primeiramente, cumpre ressaltar que as nulidades no âmbito do processo
administrativo fiscal encontram-se disciplinadas nos incisos do art. 59 do Decreto no 70.235/72,
segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na ocorrência de despacho ou decisão
lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual resulte inequívoco cerceamento do
direito de defesa à parte.
Analisando os presentes autos, verifica-se que os atos e termos foram lavrados por
Autoridade Fiscal competente para executar os procedimentos de fiscalização, examinar a
contabilidade da contribuinte e analisar o direito creditório pleiteado pelo contribuinte.
O fundamento trazido pela Recorrente para defender a referida nulidade seria o
cerceamento do direito de defesa face à metodologia adotada pela fiscalização, a qual levaria a
um resultado totalmente questionável, conforme trechos do Recurso Voluntário, abaixo
reproduzidos:
14. Em resumo, ao reconstituir os valores relativos aos créditos deferidos, a
fiscalização, ao invés de recompor toda a apuração da Recorrente, adotou critério
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.571 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722296/2012-20
7
de aferição indireta, que consistiu, substancialmente, no seguinte: (i) aplicação
dos percentuais de rateio apresentados pela própria Recorrente (com base na
apuração originária da DACON) sobre as receitas totais declaradas, para fins de
determinação do montante de receitas decorrentes do mercado interno e de
exportação; e (ii) com base nos resultados obtidos, abatimento das glosas, de
forma individual, para as receitas supostamente verificadas no mercado interno e
vinculadas à exportação.
(...)
16. Como se nota, o resultado do crédito deferido pelo despacho decisório
decorre da aplicação de percentuais apresentados pela própria Recorrente, com
base em valores que, em última instância, foram parcialmente desconsiderados
pela fiscalização, haja vista a glosa de despesas.
17. Ora, ao glosar as despesas originalmente declaradas em DACON, a autoridade
fiscal deveria ter reapurado, também, os valores equivalentes às receitas
auferidas no mercado interno, bem como daquelas decorrentes de exportação, e
não simplesmente adotado percentuais obtidos pela Recorrente mediante
contraste equivalente à apuração originária. Isso porque uma vez descontados os
valores relativos às glosas, os percentuais tendem a se alterar, o que impacta
diretamente no resultado (“Crédito deferido”).
Depreende-se que a motivação trazida pela Recorrente como nulidade é, na
verdade, matéria de mérito, o que reforça a plena compreensão pela Recorrente das infrações que
lhe foram imputadas, não se verificando cerceamento de defesa.
Com efeito, no caso concreto, a controvérsia suscitada não dá ensejo à nulidade do
procedimento, nos termos do art. 59 do Decreto n.o 70.235, de 1972. A jurisprudência do CARF é
pacífica no sentido de que não se declara a nulidade do auto de infração ou despacho decisório
quando a Autoridade Fiscal apresenta clara descrição do fato ilícito, o correto enquadramento
legal da infração e da penalidade, bem como adequada instrução probatória e o contribuinte é
validamente intimado para responder a todos os atos praticados no processo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
(...)
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo, por cerceamento de defesa, o Auto de Infração que apresenta a
descrição do fato ilícito, o enquadramento legal da infração e da respectiva
penalidade, com respaldo em adequada instrução probatória, e o contribuinte é
validamente intimado de todos os atos praticados no processo.
(Processo no 15746.720162/2023-16; Acórdão no 3102-002.786; Relatora
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães; sessão de 28/11/2024)
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.571 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722296/2012-20
8

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte toma
ciência de todo o conteúdo do auto lavrado, inclusive da diligência requerida,
tendo assim todo o necessário a produzir sua defesa.”
(CARF, Processo no 10120.721835/201236; Acórdão no 2803-003.944; sessão de
04/12/2014)
Como não houve cerceamento de defesa e todos os atos foram praticados por
autoridade competente, não vislumbro qualquer circunstância que se amolde às disposições do
artigo 59 do Decreto no 70.235/1972.
Isso posto, voto pela rejeição da preliminar de nulidade do despacho decisório.
Improcedência da glosa de despesas com insumos
A Recorrente inicia discorrendo sobre o conceito contemporâneo de insumos
firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.221.170/PR.
Em sequência, defende que “todas as despesas relacionadas aos custos de fretes
foram agregadas ao custo da mercadoria, nos casos de aquisição de insumos, e arcadas pela
própria Recorrente, nos casos de venda de mercadorias” e, portanto, devem ser canceladas as
glosas relativas aos dispêndios com fretes, inclusive aqueles devidos no contexto de importação
de bens.
Alega a Recorrente que “Com relação às glosas sobre sabão líquido e estopa branca,
é importante ressaltar que a atividade da Recorrente, conforme já mencionado, é a produção de
biológicos e biotecnológicos de uso veterinário, estando sujeita a rigorosas normas de higiene e
limpeza.”, razão pela qual deve ser reconhecido o direito ao aproveitamento de créditos da
contribuição sobre os dispêndios com material de limpeza, conforme já decidiu o CARF.
Prossegue defendendo que “também as glosas sobre paletes de madeira / caixas de
papelão não podem prevalecer”, tendo em vista a jurisprudência do CARF.
Em que pesem os argumentos trazidos pela Recorrente em seu recurso, observa-se
se tratar de matéria que não consta na Manifestação de Inconformidade, configurando inovação
de defesa, razão pela qual não deve ser conhecida.
A falta de adequação entre o Recurso Voluntário e a Manifestação de
Inconformidade configura necessariamente ausência de lide em relação à matéria trazida apenas
em segunda instância, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa.
Ressalta-se que a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se
instaura se apresentada a defesa do contribuinte, contendo as matérias que delimitam a lide
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.571 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722296/2012-20
9
administrativa, sendo elas submetidas à primeira instância para apreciação e decisão, tornando
possível a veiculação de Recurso voluntário em caso de inconformismo, não se admitindo
conhecer de inovação recursal, inclusive para se evitar supressão de instância.
A competência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais se circunscreve
ao julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial, de forma que não se aprecia a matéria que não tenha sido atacada
em impugnação e submetida à primeira instância administrativa.
Corroborando esse entendimento, é remansosa a jurisprudência do CARF:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2016
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. INSTÂNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário. A
vertente defensiva deve guardar consonância com o exposto na exordial, sob
pena de inviabilizar o conhecimento da matéria esposada. (Processo no
10725.900240/2017-41; Acórdão no 3201-008.052; Relator Conselheiro Laércio
Cruz Uliana Junior; sessão de 22/03/2021)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, sendo o momento
em que o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa, nos termos dos art.
16 e 17 do Decreto n. 70.235/1972. Não se admite, portanto, a apresentação, em
sede recursal, de novos fundamentos não debatidos na origem, devendo ser
reconhecida a preclusão consumativa.
(Processo no 10218.720512/2007-89; Acórdão no 2202-005.775; Relatora
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira; sessão de 03/12/2019)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
FASE RECURSAL. INOVAÇÃO DA TESE DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
É vedado às partes inovarem nas teses de defesa na fase recursal, sob pena de
supressão de instância e de violação aos artigos 16 e 17 do Decreto n° 70.235/72,
e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
(Processo no 19647.010980/2009-28; Acórdão no 2003-003.339; Relatora
Conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez; sessão de
23/06/2021)
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.571 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722296/2012-20
10
Portanto, voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário no que se refere ao
tópico intitulado “Improcedência da Glosa de Despesas com Insumos” não suscitado na
Manifestação de Inconformidade e em relação ao qual se operou a preclusão.
Improcedência da glosa fundada nos demonstrativos apresentados
A Recorrente se insurge contra a metodologia adotada pela Autoridade Fiscal,
conforme trecho abaixo do Recurso Voluntário:
II.3
– IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA FUNDADA NOS DEMONSTRATIVOS
APRESENTADOS
38. O despacho decisório utilizou por base os demonstrativos apresentados pela
Recorrente durante a fiscalização, onde restam amostralmente comprovados os
valores lançados em DACON, e glosou a diferença apurada entre os valores
constantes deste documento e aqueles lançados na própria DACON. Vejamos:

39. Ocorre que tais demonstrativos trazem relação amostral de documentos, que
não representam a totalidade das despesas incorridas no período. Assim, devem
ser considerados, para fins de cálculo dos créditos, os valores originalmente
declarados em DACON.
40. A desconsideração das despesas lançadas na DACON requer a devida
fundamentação, o que não ocorreu no caso presente. O despacho não traz
qualquer justificativa quanto à glosa, mas apenas um contraste com os valores
apurados nos demonstrativos.
41. Ora, não pode a fiscalização valer-se unicamente de documento de controle
apresentado pelo próprio contribuinte para fundamentar a glosa de despesas.
Referidas glosas carecem, portanto, de fundamentação, motivo pelo qual devem
ser canceladas.
Todavia, à semelhança do tópico anterior, os argumentos trazidos pela Recorrente
neste tópico não constam na Manifestação de Inconformidade, configurando inovação de defesa,
razão pela qual não deve ser conhecido.
Frisa-se que a falta de adequação entre o Recurso Voluntário e a Manifestação de
Inconformidade configura necessariamente ausência de lide em relação à matéria trazida apenas
em segunda instância, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa.
Complementarmente: descumprimento de prazos para análise do crédito
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente assim argumenta:
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.571 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722296/2012-20
11
45. A homologação do lançamento pela autoridade administrativa deverá
observar o prazo estipulado pelo § 4o desse mesmo artigo. Isto é, ocorrido o fato
gerador da obrigação tributária, a autoridade administrativa tem o prazo de 5
anos para verificar a exatidão da atividade exercida pelo contribuinte e homologá-
la. Decorrido o prazo decadencial de 5 anos sem que a autoridade ou tenha
homologado expressamente a atividade do contribuinte ou tenha efetuado o
lançamento de ofício, a legitimidade da fiscalização para revisitar a apuração
tributária resta fragilizada.
46. Ainda que tal prazo de 5 anos se iniciasse apenas no momento da
apresentação do respectivo pedido de ressarcimento (PER) pela Recorrente, fato
é que tal prazo também já teria transcorrido, haja vista que o PER foi transmitido
em 05/04/2007, e a Recorrente foi cientificada do despacho decisório apenas em
01/10/2012.
47. Adicionalmente, verifica-se que a Lei no 11.457/2007 prevê expressamente o
prazo de 360 dias contados a partir do pedido formulado pelo contribuinte para
apreciação pela Administração Pública, de modo que a RFB tem a obrigação legal
de apreciar os pedidos formulados pelos contribuintes em, no máximo, 360 dias
contados da data do protocolo do pedido, o que no caso presente, não ocorreu.
Este entendimento é, inclusive, pacífico no STJ (conforme REsp no 1.138.206/RS),
sendo que o desrespeito ao prazo supra reitera a homologação tácita do crédito.
48. Nesse contexto, não parece razoável que a Administração Tributária, após o
decurso dos prazos estabelecidos pela legislação, queira revisitar em minuciosos
detalhes a apuração realizada pela Recorrente, requerendo a comprovação
integral da origem do crédito, por meio de documentos que há muito já não se
encontram disponíveis nos arquivos da Recorrente.
49. A análise do direito creditório, quando realizada posteriormente aos prazos
previstos em lei, deve ser realizada de forma a garantir a busca pela verdade
material. Assim, devem ser considerados os lançamentos em DACON, bem como
os documentos apresentados, ainda que não representem exatamente o quanto
requerido pela fiscalização, especialmente em razão do transcurso dos prazos
para apreciação do crédito pela Receita Federal.
O artigo 114, §12, inciso I, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 1634/2023, permite que a fundamentação da decisão seja feita mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.571 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722296/2012-20
12
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta. (...)
Diante do permissivo normativo acima referenciado, adoto, como razões de decidir
o presente tópico, os seguintes fundamentos do acórdão recorrido:
Outrossim, há que se considerar que o art. 24 da Lei no 11.457 não estabeleceu a
cominação de qualquer consequência ou sanção para o Poder Público, nos casos
em que o prazo em comento se mostrar exaurido.
Com efeito, o simples fato de se comprovar a mora da Administração Pública, no
tocante às decisões por ela proferidas, o que realmente existe no caso do Pedido
de Ressarcimento em questão, não nos autoriza a decretar o sumário
reconhecimento do direito creditório em julgamento, ou, conforme afirmado pela
interessada, em se considerar como tácito o reconhecimento do crédito
pleiteado.
Em verdade, o prazo citado pela Defesa é classificado pela doutrina como um
prazo impróprio, cujo descumprimento não tem como efeito o estabelecimento
concomitante de uma preclusão processual específica, contexto em que não
vislumbro outra solução que não seja o indeferimento o pedido ora analisado.
Trata-se de posicionamento sedimentado no contencioso administrativo.
Vejamos, a propósito, algumas decisões formuladas nesse exato sentido:
Acórdão DRJ/BEL no 01-35.489 de 10/09/2018
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
PRAZO.
LEI
No
11.457/07.
NORMA
PROGRAMÁTICA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007 - que diz que é obrigatório que
seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar
do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do
contribuinte - é meramente programática, um apelo feito pelo legislador ao
julgador administrativo para implementar o ditame do inciso LXXVIII do art.
5° da Constituição Federal (a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação), não havendo cominação de qualquer sanção
em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração
Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do suposto direito
pleiteado.
Acórdão DRJ/BSB no 03-77.056 de 28/09/2017
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. 360 DIAS. ART. 24
DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.571 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722296/2012-20
13
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007 é meramente programática,
inexistindo sanção decorrente de seu descumprimento pela Administração
Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do suposto direito
pleiteado.
Acórdão CARF no 1401-001.701 de 11/08/2016
DECISÃO ADMINISTRATIVA. MORA. PRAZO DE 360 DIAS.
O prazo de 360 dias estabelecido no artigo 24 da Lei no 11.457/07 serve
para compelir a Administração, quando em mora, a proferir sua decisão.
Não se pode dar a ele o efeito de legitimar pedido não apreciado. Recurso
Voluntário Provido em Parte.
Acórdão CARF no 1101-001.151 de 30/07/2014
PRAZO PREVISTO NO ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. PRECLUSÃO EM
DESFAVOR DO FISCO. INOCORRÊNCIA.
O decurso do prazo fixado para decisão de defesas ou recursos
administrativos não autoriza a extinção de crédito tributário lançado, pois
não foi estabelecida nenhuma sanção administrativa específica em caso de
seu descumprimento. As hipóteses de extinção do crédito tributário está
definidas no Código Tributário Nacional e a Súmula CARF no 11 reconhece
que a prescrição intercorrente não se aplica ao processo administrativo
fiscal.
Da homologação tácita do Pedido de Ressarcimento em razão do transcurso do
prazo de 5 anos contados da data de apuração do crédito para análise
Após transcrever o § 4o do art. 150 do CTN, a pessoa jurídica requerente teceu as
seguintes considerações:
(...)
Com a devida vênia ao afirmado pelo contribuinte, o instituto jurídico por ele
referido nada tem a ver com o poder-dever que possui a RFB, no sentido de
perquirir a legitimidade e a suficiência de direito creditório em questão, mas sim
com o direito inerente à Fazenda Nacional, no sentido de promover a constituição
de crédito tributário por meio do respectivo lançamento.
Vejamos a forma como foi editado o texto legal pela Defesa apontado:
Lei no 5.172/1966 (CTN)
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.571 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722296/2012-20
14
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação.
Como vislumbrado, a norma acima transcrita estabeleceu um prazo limite para
pronunciamento da Fazenda Nacional, incidente nos casos de lançamento por
homologação, que é aquele aplicável a tributos cuja legislação atribua ao
contribuinte o encargo de antecipar o pagamento, sem o prévio exame do Fisco.
Desse modo, esgotado o prazo de cinco anos, contado a partir da data em que é
considerado ocorrido o fato gerador, sem que a Fazenda Pública tenha se
pronunciado, estará configurada a decadência do direito de lançar, o que implica
em se ter como homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito
tributário que lhe é respectivo.
Em síntese e conclusivamente, a decadência não é nada mais do que a perda do
direito de o Fisco constituir o crédito tributário, por meio do lançamento,
decorrente do transcurso do prazo de cinco anos estabelecido pelo § 4o do art.
150, CTN, ou pelo inc. I do art. 173 também do CTN1, neste último caso nas
hipóteses em que não houver o pagamento antecipado do tributo ou restar
caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação no procedimento do
sujeito passivo, conforme enunciado estabelecido em Súmula editada pelo CARF2.
E como no caso aqui tratado o que se encontra em julgamento é um Pedido de
Ressarcimento, matéria distinta da constituição de crédito tributário, por meio do
lançamento, não há como nele se aplicar o prazo de cinco anos previsto no § 4o
do art. 150 do CTN, nos termos postulados pela Defendente.
Importa ainda se registrar o fato de a homologação tácita, prevista no § 5o do art.
74 da Lei no 9.430/1996, segundo o qual "O prazo para homologação da
compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação", não possuir qualquer
aplicabilidade, no tocante a Pedido de Restituição ou de Ressarcimento, para os
quais inexiste a determinação de prazo legal para que sejam apreciados pela
Administração Pública.
Isso posto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.
Resumo da Apuração
Neste tópico, a Recorrente apresenta demonstrativos mencionados no tópico da
preliminar de nulidade e requer que “Ainda que não se reconheça a nulidade do despacho
decisório, considerando as razões aqui expostas, este deverá ser reformado”.
Novamente, incorre a Recorrente em inovação recursal, uma vez que os
argumentos trazidos pela Recorrente neste tópico não constam na Manifestação de
Inconformidade, razão pela qual não deve ser conhecido, face à preclusão consumativa.
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.571 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722296/2012-20
15

Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário em relação aos tópicos que
intitulados “Improcedência da glosa de despesas com insumos”, “Improcedência da glosa fundada
nos demonstrativos apresentados” e “Resumo da Apuração”, posto que não foram suscitados na
Manifestação de Inconformidade e não versam sobre matéria de ordem pública, rejeito a
preliminar de nulidade do despacho decisório e, no mérito, na parte conhecida, nego provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 1368
DF CARF MF
Original